Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718475-40.2023.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: MARIA DE LOURDES BARRADAS REPRESENTANTE LEGAL: SONIA LIMA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a r. sentença exarada sob o ID 49163561. Na origem, MARIA DE LOURDES BARRADAS propôs ação de obrigação de fazer em desfavor da apelante, postulando, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar à requerida que autorizasse e custeasse a internação emergencial da autora em leito de Unidade de Tratamento Intensivo - UTI. No mérito, pleiteou a confirmação da tutela antecipada, com a consequente condenação da ré ao pagamento de todas as despesas decorrentes da internação. A tutela de urgência foi deferida para determinar à requerida a autorização e o custeio da sua internação em UTI, bem como da realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária fixada no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da decisão exarada sob o ID 49161378. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 49163561), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, confirmando a antecipação da tutela, julgou procedentes os pedidos iniciais. Na oportunidade, o d. julgador integrou a decisão de ID 49161378 quanto às astreintes cominadas, a fim de circunscrever o valor máximo da multa à expressão econômica dos tratamentos a que a ré foi condenada a custear. Ante a sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais). Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação cível no ID 49163565, postulando, preliminarmente, o seu recebimento com efeito suspensivo e devolutivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença vergastada e julgados improcedentes os pedidos deduzidos na exordial, bem como a fim de que seja afastado o pagamento de astreintes ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor arbitrado. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos IDs 49163566 e 49163567. A causídica da apelada apresentou petição no ID 49998664, noticiando o falecimento da autora, Sra. Maria de Lourdes Barradas, no dia 04/08/2023, conforme certidão de óbito (ID 50028096). Diante dessa informação, postula a retorno dos autos ao d. Juízo de primeiro grau, para que seja dado início ao cumprimento de sentença, em virtude da perda do objeto recursal. É o relatório. Decido. A controvérsia da lide originária reside na recusa da parte ré de autorizar e custear a internação emergencial da autora em leito de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI. Conforme delineado, a tutela de urgência foi deferida para determinar à requerida a autorização e o custeio da internação da requerente em UTI, bem como da realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários. Após o deferimento da liminar, a requerida se manifestou na petição de ID 49161389, informando o cumprimento da ordem judicial, com internação hospitalar, desde o dia 04/04/2023. Ademais, consta dos autos que a autora faleceu no dia 04/08/2023, conforme certidão de óbito (ID 50028096). Nesse sentido, verifica-se que, entre a data da internação e o óbito, se passaram alguns meses, gerando custos e obrigações provenientes da internação hospitalar e dos tratamentos médicos realizados. Dessa forma, não há que se falar em perda do objeto recursal ou em perda superveniente do interesse de agir em relação ao processo, porquanto há reflexos econômicos decorrentes do deferimento da tutela de urgência, tornando necessária a análise da apelação cível interposta contra a r. sentença vergastada, a fim de apurar a responsabilidade da operadora de plano de saúde apelante em relação aos custos da internação. É nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante os arestos colacionados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. INTERESSE PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. FALECIMENTO DA AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. PROCEGUIMENTO DO FEITO. 1. Somente ocorreria a extinção pela ausência de interesse processual caso o falecimento da Autora houvesse ocorrido antes do cumprimento do pronunciamento judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, visto que, nesse caso, não haveria transmissão do objeto da obrigação a eventuais herdeiros, em razão da natureza de obrigação personalíssima. 2. Contudo, no presente caso, a falecida já se encontrava internada desde 17/09/21, dada em que ingressou com a ação em razão da recusa da requerida em autorizar a internação em UTI. A liminar foi concedida no mesmo dia e a Certidão de Óbito comprova que a autora faleceu em 27/09/2021. Entre a data da internação e o óbito se passaram alguns dias, gerando custos e obrigações, dessa forma, não há que se falar em extinção pela perda superveniente do interesse de agir, pois há reflexos econômicos decorrentes da internação da falecida, tornando necessária a decisão de mérito para se apurar a responsabilidade da empresa/apelada em relação aos custos da internação. 3. Importa salientar que os efeitos econômicos e a necessidade da Apelada arcar com as eventuais despesas médicas necessárias para o tratamento da Autora foi expressamente mencionado na inicial, portanto, o objeto do processo é mais amplo que o simples fornecimento de medicamentos. 4. Dessa forma, a sentença deve ser cassada com o retorno dos autos a primeira instância para prosseguimento do feito, com a análise do mérito da demanda, centrada na suposta recusa indevida da apelada em oferecer tratamento médico à falecida, imprescindível para o julgamento do pedido de que arque com as despesas decorrentes da internação. 5. Restaram preclusas as questões aventadas no recurso da empresa Apelada, relativas aos honorários de sucumbência. 6. Negou-se provimento ao recurso da empresa e deu-se provimento ao recurso do espólio. Unânime. (Acórdão 1600935, 07249891920218070003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DA AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há perda superveniente do objeto da ação em virtude do falecimento da autora após o deferimento da antecipação de tutela, considerando que remanesce o interesse de agir do espólio ou de eventuais sucessores da parte, em razão da possibilidade da cobrança relativa aos custos do tratamento da autora, sendo necessária a confirmação, na sentença, da decisão que antecipou os efeitos da tutela, como condição para sua eficácia (TJDFT, 7a Turma Cível, 07212617820188070001, rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, PJe 22/8/2019) (...) 10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1359793, 07383057620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, levando em consideração que a necessidade de a apelante arcar com as eventuais despesas médicas necessárias para o tratamento da autora foi pedido expressamente mencionado na inicial e deferido na r. sentença recorrida, conclui-se que o objeto do recurso é mais amplo do que a obrigação de fazer personalíssima, envolvendo também efeitos econômicos decorrentes da internação hospitalar, de forma que não é possível visualizar a perda de objeto recursal. Todavia, somente poderá ser dado prosseguimento ao trâmite processual após a regularização do polo ativo da ação, mediante habilitação do espólio da parte autora ou de seus sucessores ou herdeiros na lide, na forma prevista nos artigos 110 c/c 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. – grifo nosso Na presente hipótese, observo que a causídica da parte autora falecida, Dra. Viviane Ferreira Silva Oliveira, manifestou-se nos autos para informar o falecimento de sua cliente (ID 49998664). Dessarte, pelo princípio da cooperação processual de todas as partes envolvidas na lide e pelo papel fundamental dos operadores do direito para garantia do acesso à justiça, vislumbro a possibilidade de intimação da referida advogada a fim de facilitar o contato com os sucessores ou herdeiros da falecida e oportunizar a regularização do polo ativo da ação. Diante do exposto, DETERMINO: (i) a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil; (ii) a intimação da apelante para que tome ciência e se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da notícia de falecimento da parte contrária. (iii) a intimação do espólio ou dos sucessores da parte autora falecida, a ser realizada, nesse momento processual, por meio da causídica Dra. Viviane Ferreira Silva Oliveira, para que promovam, no prazo de 10 (dez) dias, a regularização do polo ativo da lide e da representação processual. Providencie a Secretaria da Turma a exclusão do processo pautado na 30a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 29/08 a 05/09). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2023 às 15:58:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora